Tribunal: TJDFT
Processo: 0014456-76.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 13878091, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARIA DAS GRAÇAS ROSA, intime-se a cessionária requerente G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 16 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto